Tribunal: TJDFT
Processo: 0007771-41.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. MORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO DA ESPÉCIE CANINA APÓS CIRURGIA. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. NATUREZA ESPECIAL. AFETO PELO ANIMAL. CONSIDERAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM.
1. A impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert.
2. Comprovada a falha na prestação dos serviços da empresa demandada, alicerçado por contundente laudo pericial, que demonstrou ser o óbito do animal decorrente da alteração em seu organismo por imprudência do médico veterinário, impõe-se o seu dever de indenizar.
3. Em que pese o Código Civil adotar a classificação dos animais como coisas, assentando serem meros objetos de propriedade, a jurisprudência evoluiu no sentido de resguardar tratamento diferenciado devido ao atual conceito amplo de família e à função social que ela exerce, tamanho são os vínculos psicológico e afetivo entre seres humanos e seus respectivos animais de companhia.
4. Apesar de não equiparar os animais de estimação com os seres humanos, sobretudo por serem portadores de demandas diferentes, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1713167/SP, apontou a figura de um terceiro gênero de natureza especial (não sendo coisa inanimada nem sujeito de direito), em que sempre deverá ser analisada a questão de forma casuística, voltado para a proteção do ser humano e seu vínculo afetivo com o animal.
5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Se tais critérios foram devidamente sopesados na instância de origem, repele-se o pedido de alteração do importe outrora arbitrado.
6. Negou-se provimento aos recursos.